Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. DOCUMENTOS NOS AUTOS PERMITEM IDENTIFICAR COM FACILIDADE A CORRETA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA JUDICIAL. COLISÃO LATERAL. DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ARTIGO 29, XI, B COMBINADO COM ARTIGO 29 §1o DA LEI 9.503/97. ARTIGO 34 DA LEI No 9.503/97. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.770,00 decorrente dos danos materiais causados à autora após acidente de trânsito. Em seu recurso, alega que não há provas nos autos de que o veículo da parte autora teria sido abalroado na sua lateral esquerda pelo veículo da parte ré descrito na inicial, de placa GVJ 7332, uma vez que as fotografias indicam que a colisão envolveu o automóvel da autora e um caminhão de placa diversa (JFO 0927). Ainda, sustenta que não se trata de mero erro material, uma vez que a inicial relatou a colisão que teria sido ocasionada pelo caminhão de placa GVJ 7332, que sequer pertence à ré. Assim, face a ausência de demonstração de responsabilidade da ré, pugna pela improcedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13457838).
III. A parte autora relatou na sua inicial que teria sofrido uma colisão na lateral esquerda do seu veículo em face de acidente de trânsito ocasionado por um caminhão da ré, sendo que o seu automóvel teria sido empurrado até que atingisse outro veículo na faixa direito da via. Ademais, juntou aos autos fotografias do acidente (ID 13456352), a ocorrência policial que relata os três veículos envolvidos, sendo o automóvel da parte autora e os caminhões de placas JFO 0927 e GVJ 7332, bem como o documento que atesta que o caminhão de placa JFO 0927 seria de propriedade da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 13456348, págs. 4-7).
IV. Desse modo, ainda que na sua inicial a autora tenha mencionado que o veículo que teria colidido na sua lateral esquerda, de propriedade da ré, seria aquele de placa GVJ 7332, destaca-se que a descrição configura mero erro material ao indicar os dados do outro caminhão envolvido no acidente, uma vez que as fotografias são suficientes para demonstrar que a colisão na lateral esquerda envolveu o caminhão de placa JFO 0927, de titularidade do Distrito Federal, enquanto que o outro caminhão (de placa GVJ 7332) pertence a particular (ID 13456348, pág. 6). Assim, na demanda direcionada ao Distrito Federal era facilmente perceptível que a autora buscava a reparação de danos que teria sido ocasionada pelo caminhão da ré, de placa JFO 0927, sendo o erro material insuficiente para afastar a análise do responsável pela colisão indicada nos autos, ocorrida na lateral esquerda do automóvel.
V. Quanto ao acidente de trânsito, as fotografias ID 13456352 são suficientes para demonstrar que o caminhão de propriedade da ré (placa JFO 0927) estava na faixa da esquerda. Contudo, considerando o término daquela faixa de rolamento, o caminhão ingressou na faixa à sua direita, na qual estava o veículo da parte autora, ocorrendo a colisão na lateral esquerda do automóvel. No caso, a preferência naquele momento era do veículo da autora, uma vez que já transitava pela faixa na qual o veículo da ré pretendia ingressar.
VI. Para tanto, destaca-se que o artigo 34 do CTB impõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ademais, estabelece o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Desse modo, na ocasião do acidente de trânsito era dever do motorista do caminhão da parte ré adotar a devida cautela quando da mudança de faixa, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que ingressou na faixa de rolamento sem que existisse espaço suficiente para a sua manobra, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários nos termos do e. 421 do STJ.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.